Tribunal: TJSP
Processo: 1022659-85.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais com tutela. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se: (a) houve o pagamento, pela autora, da mensalidade no valor de R$422,63; (b) o valor chegou a ser repassado, mas foi devolvido à autora; (c) o valor cobrado pela ré deve ser

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais com tutela. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se: (a) houve o pagamento, pela autora, da mensalidade no valor de R$422,63; (b) o valor chegou a ser repassado, mas foi devolvido à autora; (c) o valor cobrado pela ré deve ser pago em dobro, além da indenização por danos morais em razão da negativação do nome da autora.

Conclui-se que a autora tentou realizar o pagamento da mensalidade, o valor chegou a ser repassado para a Caixa Econômica, mas, no dia seguinte, o valor foi devolvido constando que o "desconto não havia sido aplicado no pagamento".

Considerando que há prova de que o valor foi devolvido, a autora não se desincumbiu de comprovar o efetivo pagamento.

Sentença mantida. Recurso desprovido.